Tribunal: STF
Processo: ARE 1447353
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Isenção. Requisitos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas Nº 279 e 280/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença que julgou parcialmente procedente a ação.



    2. Para acolher a pretensão da parte, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, conforme as Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Precedentes.



    3. Em virtude da sucumbência recíproca fixada na origem, não é possível a majoração da verba honorária pelo STF. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.